Tribunal: STF
Processo: ARE 1454799
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-28
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2012. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/1 988. A SANÇÃO APLICÁVEL É A VIGENTE AO TEMPO DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. DESPROVIMENTO. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a agravo nos próprios autos, de forma a manter acórdão que desaprovou as contas partidárias referentes ao exercício financeiro de 2012. 



    2. O recebimento de recursos de origem não identificada e a não aplicação de recursos do fundo partidário em programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ensejam a desaprovação das contas, por configurarem irregularidade grave que inviabilizam seu exame. A modificação dessa conclusão exigiria o reexame do conjunto fático-.probatório, o que é vedado nesta instância especial (Súmula n° 24/TSE). 



    3. O art. 93, IX, da CF/1988 exige que a decisão seja fundamentada, sem exigir, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações da parte. Precedentes. 



    4. Além disso, a divergência jurisprudencial não foi demonstrada, pois não há similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado. Incide, portanto, a Súmula n° 28/TSE. 



    5. É inaplicável à prestação de contas do exercício financeiro de 2012 o disposto no art. 37 da Lei n° 9.096/1 995, com a redação dada pela Lei n° 13.165/2015. Precedentes. 



    6. A irresignação do agravante demonstra mero inconformismo em relação à decisão que lhe foi desfavorável. Ademais, o partido não traz argumentos suficientes para modificar a decisão agravada. 



    7. Agravo interno a que se nega provimento.” (eDOC. 242, ID: e29fdf43, pp. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 3º; 5º, II e XXXV; 17, § 3º; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a necessidade de se aplicar as alterações legislativas posteriores realizadas no art. 37 da Lei 9.096/1995, por representarem mitigação das sanções lhe aplicadas (eDOC. 249, ID: b16da79c, p. 2).



    Aduz-se, ainda, a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na pena de suspensão do recebimento de recursos do Fundo Partidário por seis meses, pois torna inviável o funcionamento do partido político (eDOC 249, ID: b16da79c, p. 5).



    Argumenta-se que o acórdão impugnado contraria vasta jurisprudência da Justiça Eleitoral no que se refere às sanções aplicadas a caso semelhantes (eDOC 249, ID: b16da79c, p. 8).



    Por fim, alega-se o cerceamento de defesa e a ofensa ao acesso ao Judiciário, com fundamento na violação à ampla defesa e ao contraditório pela não apreciação das provas capazes de afastar, ou, ao mínimo, reduzir as pesadas penas de recolhimento de valores e suspensão do acesso ao Fundo Partidário (eDOC 249, ID: b16da79c, p. 10).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371/MT, de minha relatoria, Tema 660. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    De outro lado, na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou restar devidamente comprovada a prática das irregularidades consistentes (1) na entrada de recursos sem identificação e (2) na existência de saldo não aplicado em programa de promoção e difusão da participação política das mulheres. 



    Ato contínuo, confirmou a condenação do recorrente nas obrigações de ressarcir ao erário os valores de origem não identificada e de aplicar o saldo remanescente em programas de fomento à participação das mulheres na política, assim como determinou a suspensão do repasse de novas cotas do Fundo Partidário pelo período de seis meses. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “2. O TRE/MG desaprovou as contas do Partido dos Trabalhadores - Estadual referentes ao exercício financeiro de 2012, em razão do recebimento de recursos de origem não identificada e da não aplicação de recursos do fundo partidário em programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. O agravante, porém, sustenta: (i) cerceamento à ampla defesa e ao contraditório; (ii) omissão quanto à aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (iii) omissão em relação ao voto vencido; (iv) realização do cotejo analítico; (v) aplicabilidade do ad. 37 da Lei n° 9.096/19951, com a redação da Lei n° 13.165/2015.



    3. Em primeiro lugar, a alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa não merece prosperar. Isso porque o acórdão regional assentou que o parecer conclusivo não trouxe inovações e que o recorrente teve várias oportunidades para se manifestar acerca das irregularidades consignadas no parecer final. A modificação dessas conclusões exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado, nos termos da Súmula n° 24/TSE, segundo a qual ‘não cabe recurso especial eleitoral para simples reexame do conjunto fático-probatório’. 



    4. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral tem afirmado em reiterados precedentes que a não apresentação da documentação apta a sanar as irregularidades, em momento oportuno, acarreta a preclusão.



    (...)



    5. Em segundo lugar, a tese de que teria havido omissão quanto à aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade deve ser rejeitada. Consta do acórdão regional que a irregularidade atinente aos recursos de origem não identificada perfaz o montante de R$ 126.090,53 (cento e vinte e seis mil, noventa reais e cinquenta e três centavos) e que o trânsito de recursos pelas contas bancárias do Partido sem o devido registro ‘impede a esta Especializada a realização eficiente da fiscalização quanto às fontes de doação’ (fI. 940). 



    6. Além disso, o partido deveria ter aplicado o mínimo de R$ 66.002,09 (sessenta e seis mil, dois reais e nove centavos), de seu saldo do Fundo Partidário, no programa de promoção e difusão da participação política das mulheres. No entanto, quedou-se inerte, situação que corrobora a aplicação da suspensão de cotas acima do mínimo legal, haja vista que as irregularidades são graves quando verificadas em seu conjunto. Da mesma forma, a modificação desse entendimento também exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada desta instância especial, como referido, por incidência da Súmula n° 24/TSE. 



    7. Em terceiro lugar, não prospera a alegação de que a decisão não foi devidamente fundamentada, pois deixou de se manifestar acerca do voto vencido. Não se exige o exame pormenorizado de todos os argumentos das partes. Nesse sentido, a decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que não viola o dever de fundamentação a decisão judicial que contém motivação idônea e suficiente.



    8. Ademais, a alegada divergência jurisprudencial não foi demonstrada, pois ausente similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado, o que faz incidir o óbice da Súmula n° 28/TSE, segundo a qual ‘a divergência jurisprudencial que fundamenta o recurso especial interposto com base na alínea b do inciso 1 do art. 276 do Código Eleitoral somente estará demonstrada mediante a realização de cotejo analítico e a existência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e o aresto recorrido’. Nesse ponto, também, o agravante não apresentou argumentos suficientes para modificação do julgado, que deve permanecer incólume.



    9. Por fim, a decisão agravada está alinhada à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que as sanções aplicáveis às prestações de contas referentes aos exercícios anteriores a 2016 devem observar a legislação vigente no momento da apresentação das contas. Por esse motivo, inaplicável ao caso dos autos a modificação da redação do caput do ad. 37 da Lei n° 9.096/1995 conferida pela Lei n° 13.165/2015. Nesse sentido: AgR-Al n° 2201-47/MG, Rei. Min. Luiz Fux, j. em 18.8.2016; e ED-ED-PC n° 961-831DF, ReI. Min. Gilmar Mendes, j. em 3.3.2016.” (eDOC 242, ID: be8748bb)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.08.2023. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão impugnado, no recurso extraordinário, decidiu sobre as contas do partido, seguindo o conjunto de precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, afirmando inviável aprovar as contas partidárias, ainda que com ressalvas, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois o conjunto das falhas somava montante que correspondia a 16,39% do total de receitas declaradas, constituindo-se valor elevado tanto em termos absolutos como percentuais. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo tribunal a quo, no que diz respeito às contas partidárias, demandaria o reexame de fatos e provas (vedado pela Súmula 279 do STF) e o exame da legislação infraconstitucional (Lei 9.096/95; Res.-TSE 23.432/2014 e Lei 10.406/2002) 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.424.038-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.12.2023)  



    “Agravo em recurso extraordinário. Direito Eleitoral. Doação acima do limite. Pessoa jurídica. Razoabilidade e proporcionalidade das sanções. Multa. Proibição de contratar com o poder público. Reexame de matéria fático-probatória. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 1. A reiteração das teses recursais sem a demonstração do desacerto da decisão agravada atrai o óbice contido na Súmula nº 287/STF, inviabilizando o êxito do agravo interno. 2. Ainda que ultrapassado o óbice sumular, deve ser mantida a decisão agravada, fundamentada em orientações firmadas em enunciado sumular e na jurisprudência da Suprema Corte, uma vez que: a) alterar as conclusões do acórdão combatido relativas à ausência de violação dos postulados do contraditório e da ampla defesa; à existência de autorização judicial para a quebra do sigilo bancário e à razoabilidade/proporcionalidade da sanção aplicada em razão da doação demandaria a reincursão sobre o caderno probatório dos autos, providência vedada pela Súmula nº 279/STF; b) a matéria atinente aos excessos de doação para campanhas eleitorais ostenta índole infraconstitucional, regida pela Lei das Eleições (STF, ARE nº 1.338.419-AgR); c) no julgamento da ADI nº 4.650/DF, na qual foi declarada a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que autorizavam as contribuições de pessoas jurídicas às campanhas eleitorais, foram resguardadas as situações consolidadas nas eleições anteriores. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.336.355-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.4.2022)  



    No que se refere especificamente à alegação de que a alteração promovida na redação do art. 37 da Lei 9.096/1995, que prevê as sanções para as desaprovações das contas do partido, seria benéfica ao recorrente e que, por essa razão, deveria retroagir para atingir fatos pretéritos, registro que o Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza jurisdicional cível do processo de prestação de contas, o que atrai a incidência do princípio do tempus regit actum, não devendo, pois, retroagir as alterações promovidas no dispositivo mencionado, aplicando-se a redação vigente à época dos fatos. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:  



    “ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2009. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA (LEI 13.165/2015) NA IMPOSIÇÃO DE MULTA POR CONTAS REJEITADAS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS DE APLICAÇÃO DA NORMA CONSTANTES NA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – O processo de análise de contas partidárias está contido no conjunto da jurisdição cível, na qual impera o princípio do tempus regit actum. Ou seja, na análise de um fato determinado, deve ser aplicada a lei vigente à sua época. II - O caráter jurisdicional do julgamento da prestação de contas não atrai, por si só, princípios específicos do Direito Penal para a aplicação das sanções, tais como o da retroatividade da lei penal mais benéfica. III - Questão que se interpreta com base na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), sendo esta a norma que trata da aplicação e da vigência das leis, uma vez que não há violação frontal e direta a nenhum princípio constitucional, notadamente ao princípio da não retroatividade da lei penal (art. 5°, XL, da CF/1988). IV - Eventual violação ao texto constitucional, que no presente caso entendo inexistente, se daria de forma meramente reflexa, circunstância que torna inviável o recurso extraordinário. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.019.161-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.05.2017)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente